Tribunal: TJDFT
Processo: 0717028-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. FESTA DE CARNAVAL EM CAMAROTE. FURTO DE CELULAR. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrida, condenando a Recorrente a lhe pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos materiais.
2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriu ingresso de camarote para passar o carnaval, que durante o evento foi buscar bebida e ela e outras pessoas tiveram o celular furtado por indivíduos que se aglomeraram no local, que não havia segurança na área onde ocorreu o furto e que os seguranças nada fizeram quando informados.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 64189095). Contrarrazões apresentadas (Id n. 64189098).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação da responsabilidade da Recorrente pelos danos materiais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que não possui responsabilidade pelo prejuízo sofrido pela Recorrida, pois a culpa seria exclusiva de terceiro. Aduz que contratou segurança privada e que o objeto furtado era de guarda pessoal. Acrescenta que a Recorrida pode ter perdido o celular e requer a reforma da sentença para julgamento pela improcedência do pedido de reparação pelo dano material.
6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que a dialeticidade não foi observada, que a Recorrente deve reparar o dano por ter falhado na prestação do serviço. Defende que o ingresso teve custo alto e não garantiu segurança. Alega que o dano está comprovado e que requer o não conhecimento do recurso ou a manutenção da sentença.
7. O recurso manejado contém impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada.
8. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC. No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor será afastada nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do mencionado artigo.
9. No caso em apreço, a Recorrente não possuía dever de guarda e vigilância sobre o aparelho celular da Recorrida, apesar de ter sido furtado no interior do evento, pois não foi entregue aos organizadores, tampouco depositado em armário ou local equivalente, estando o bem sob sua posse no momento da consumação do furto.
10. Nesse ponto, oportuno registrar que o crime de furto é comumente praticado em locais com grande aglomeração de pessoas e com destreza suficiente para impossibilitar o reconhecimento da autoria pela vítima ou a percepção de possíveis testemunhas, de modo que, ainda que houvesse segurança próximo ao local da subtração, dificilmente o crime seria evitado em razão de sua presença.
11. Logo, indubitável que cabia à autora o cuidado com os seus pertences pessoais, não sendo razoável exigir da organizadora do evento condições de exercer controle sobre os bens de todos os frequentadores do local. Sobre o tema, convém mencionar o seguinte precedente deste Tribunal: [...] 5. Em eventos como shows, a regra é que cabe aos espectadores a guarda e vigilância de seus pertences pessoais, sobretudo os de elevador valor, salvo se os bens forem confiados à guarda e vigilância do fornecedor, por meio da disponibilização de chapelaria ou guarda volumes, por exemplo. Nessa hipótese, há celebração tácita de contrato de depósito, mormente ante a tradição do bem para o fornecedor, que passa a ter a obrigação contratual de vigiá-lo, nos termos do disposto no artigo 629 do Código Civil. 5.1. Constatado que o prejuízo sofrido pela apelante decorreu de negligência na guarda de seu pertence, possibilitando que terceiro furtasse o celular que estava no interior de sua bolsa, resta caracterizada a culpa exclusiva da vítima, afastando-se a responsabilidade civil da fornecedora de serviços, ante o rompimento do nexo causal, razão pela qual não se pode cogitar em reparação pelos danos materiais sofridos. [...] (Acórdão 1855139. 07217989820238070001. Relatora CARMEN BITTENCOURT. 8a Turma Cível. Data de julgamento: 30/04/2024. Publicado no DJE: 20/05/2024).
12. Ademais, ainda que se trate de evento pago e de valor considerado alto para a maior parte da população, é de conhecimento público que o crime do qual a Recorrida foi vítima ocorre, em maior ou menor escala, em eventos de todas as classes sociais. Portanto, forçoso concluir pela procedência do pleito recursal.
13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais.
14. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.